Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-48.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (EMBARGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (EMBARGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRAZO PRESCRICIONAL – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – TAXA SELIC
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011821-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA

EMBARGADO:

LUIZ EDUARDO GUEDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso aviado pelo autor, ora embargado, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida/embargante a ressarcir o dano material de R$39.825,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), mediante devolução do referido bem, as expensas do requerido, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, a partir arbitramento (Súmula 362 do STJ). Além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suma, a embargante aponta que
“o acórdão possui contradição e omissão que deve ser sanada, notadamente quanto a utilização da taxa Selic para aferição do montante atualizado do quantum indenizatório e deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência ante a procedência parcial do recurso de apelação movido pela seguradora”
(sic)
.

Argumenta que “
na medida em que reconhece que a pretensão do autor/embargado é a reparação civil (dano material e dano moral) na sequência desconsidera a aplicação do art. 206, §3º, inciso V do Código Civil ao caso em tela
” (sic).

Sustenta que “
o caso versa sobre pretensão indenizatória, fundamentada nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, conforme se denota da petição inicial, ou seja, fundado na responsabilidade civil da embargante
” (sic).

Alternativamente, aduz que “
houve omissão do v. acórdão no que se refere a necessidade de devolução do bem (lancha) à requerida/embargante
” (sic), pois não houve determinação de devolução da lancha no estado em que fora entregue ao embargado, haja vista que “
restou demonstrado nos autos que o requerente/embargado abandonou a lancha em terreno, deteriorando o bem
” (sic).

No mais, explana que “
o índice mais adequado a correção da moeda é o índice do IPC-A, desde a data do evento danoso até a data da citação. A partir de tal marco, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, a título de atualização monetária e juros de mora
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados (id. 168082690).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 169409166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – CAUSA MADURA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)”.
(AgInt nos EREsp n. 1.533.276/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

De rigor o ressarcimento do dano material, porque comprovado que a lancha veiculada no leilão era de ano diverso da efetivamente entregue.

A arrematação de produto, em leilão, diverso da propaganda veiculada, causou ao arrematante sentimentos de tristeza, angústia, e, sobretudo, de frustração, que suplantam os meros aborrecimentos.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Cumpre dizer que não é cabível a majoração de honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.

Por outro lado, constata-se que a embargante pretende rediscutir a questão quanto a aplicabilidade da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, em detrimento a prescrição trienal, constante no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

No que tange a devolução da lancha, segundo apresentado nos autos, o embargado tentou devolver o produto, mediante o ressarcimento do valor pago, contudo, a questão foi rejeitada. Portanto, os prejuízos suportados em razão da deterioração do produto decorrem de conduta própria da recorrente.

Por fim, evidencia-se que o índice aplicado, termo inicial da correção monetária e juros, foram devidamente enfrentados no
decisum
, que consignou:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a ressarcir o dano material de R$39.825,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais),
atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ)
, mediante devolução do referido bem, as expensas do requerido, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais), atualizado com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023